Tribunal: STF
Processo: RE 1584530
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do  Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM CARGO COMISSIONADO. FATOS GERADORES DISTINTOS. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF/88. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Apelação interposta pela União e remessa oficial em face de sentença que concedeu a segurança vindicada no sentido de determinar o afastamento da incidência do teto constitucional (“abate teto”) sobre o somatório dos rendimentos auferidos do cargo de Advogada da União aposentada e de cargo comissionado no Senado Federal, além da restituição de todas as parcelas indevidamente suprimidas sob a mesma rubrica. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar para efeitos de limitação do teto remuneratório tão somente a remuneração, os proventos, o subsídio, ou as pensões de forma isolada e não cumulativamente. Nesse sentido, em sede de repercussão geral (Temas 377 e 384, respectivamente originados do RE 612975 e do RE 602043), foi fixada a seguinte tese: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público". 3. Na hipótese, em que as rendas auferidas pelo requerente provêm de fontes de custeio diferentes e decorrem de fatos geradores diversos (proventos de aposentadoria e cargo comissionado), o teto constitucional deve ser analisado individualmente. 4. Afigura-se correta, portanto, a sentença que concedeu a segurança para determinar que o teto incida individualmente sobre cada uma das verbas remuneratórias, condenando a parte Ré à restituição dos valores descontados sob a rubrica do abate teto. Consectários legais (Manual/CJF: atualização monetária e juros de mora). 5. Apelação da União e remessa oficial não providas.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA  Nº 1012901-36.2019.4.01.3400, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, j. 04.11.2020)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XI, XVI e 40, §11, da Constituição da República. Alega-se que a recorrida acumula proventos de aposentadoria com remuneração de cargo comissionado no qual se encontra em exercício, motivo pelo qual o teto remuneratório deveria incidir sobre cada uma das parcelas independentemente. Argumenta-se, ainda, que há distinção entre a hipótese e o Tema nº 377/RG.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Tese nº 377). 
Essa orientação vem sendo aplicada, por ambas as Turmas, a casos idênticos, envolvendo a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em comissão. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. 1. Hipótese na qual se tem a acumulação, autorizada pelo § 10 do art. 37 da Constituição Federal, de proventos de aposentadoria com o subsídio pelo exercício de cargo em comissão, de modo que eventual incidência do teto remuneratório do serviço público deve considerar cada vínculo separadamente (Temas n. 377 e 384/RG). Precedente. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1312000 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17-03-2022)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADA APOSENTADA QUE EXERCEU CARGOS COMISSIONADOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Discute-se nos autos o direito de restituição dos valores decotados da remuneração da parte agravada, magistrada aposentada que exerceu os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, posteriormente, de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a título de abate-teto, eis que a Administração levou em conta a soma das remunerações acumuladas. Aplicou-se o entendimento de que a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente para a magistratura, ainda que em disponibilidade, é o exercício de um cargo de magistério. 2. O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade e, consequentemente, negar o pedido autoral, deu interpretação equivocada ao inciso I do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal. 3. Aplicam-se à acumulação de aposentadoria de magistrado com o subsídio de cargo em comissão, autorizada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, os precedentes dos TEMAS 377 e 384, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 4. Em respeito ao princípio da valoração do trabalho (CF, art. 1º, IV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e à garantia da irredutibilidade salarial, deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e sobre o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. [...].” (RE 1264644 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14-07-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente